Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESPÓLIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR PARTE DOS HERDEIROS. ALUGUÉIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença (ID 54657308) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar os ora apelantes: a) “ao pagamento de alugueres, no valor de R$ 2.900,00, incidindo a partir de 31.05.2023 (ID 160693571 e 160695750), vencendo-se o primeiro em 30.06.2023 e os demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até a data de desocupação do imóvel”; e b) “ao pagamento das taxas de água, luz, condomínio e limpeza pública relativas ao imóvel até a data da desocupação do imóvel”.

2. Nos termos do art. 1.791, caput e parágrafo único, do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros e, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

3. Se um ou mais herdeiros permanece na posse exclusiva de bem do espólio, obstando o usufruto dos demais coerdeiros, aplicam-se as disposições legais relativas ao condomínio, em especial o teor do art. 1.319 do Código Civil, segundo o qual cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

4. Observado que os herdeiros, ora apelantes, ocupam o imóvel pertencente ao espólio, revela-se cabível a sua condenação ao pagamento de aluguéis pela utilização exclusiva do bem, além do custeio das despesas relativas ao fornecimento de água, luz e cotas condominiais vinculadas à unidade imobiliária. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.